Tribunal: STF
Processo: HC 54651
Classe: HC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-11-15
Data de publicação: 1976-11-15

Ementa:
1. CONSTITUIÇÃO, ART. 153, PARAGRAFO 16. O PRINCÍPIO DA
CONTRADITORIEDADE DIZ RESPEITO COM A INSTRUÇÃO CRIMINAL, E NÃO AO
ATO DE UMA PARTE E OUTRA DEBATEREM AS RAZOES DO APELO PERANTE O
TRIBUNAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA. NESTE PONTO, A CONTRADITORIEDADE SE
CONFIGURA NO DIREITO DE CADA PARTE SER OUVIDA PELO TRIBUNAL.
2. JULGAMENTO SECRETO FEITO PELO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR NA
PRESENCA DO MP E NA AUSÊNCIA DO DEFENSOR. INCIDENCIA DO PRINCÍPIO DA
ISONOMIA (CONST., ART. 153, PARAGRAFO 1).
PECULIARIDADE INERENTE AO CASO EM QUE O RÉU SE ACHA SOLTO, CASO EM
QUE NÃO SE CONFIGURA NULIDADE.
3. O ART. 501 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR PROIBE SEJA
ARGUIDA, PELA PARTE, QUALQUER NULIDADE PARA A QUAL TENHA ELA
CONCORRIDO.
4. PETIÇÃO DE HABEAS CORPUS INDEFERIDA PELO STF.